Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Reputa-se de ordem pública a matéria circunscrita à impugnação do alcance econômico atribuído à demanda, sendo certo que a aludida matéria é cognoscível pelo magistrado a qualquer tempo, mesmo que não tenha sido ventilada na Instância de origem, desde que, nos moldes do art. 292, § 3o, do Código de Ritos, se vislumbre que o referido montante não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.
4. Recurso não provido.